Tribunal: TJSP
Processo: 2136008-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERÍVEL EX ANTE DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DE FACTO DE EMPREENDIMENTO POLUIDOR. PARTE LEGÍTIMA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que admitiu o agravante ao polo passivo de ação civil pública movida pela prefeitura de Taubaté, a pedido do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERÍVEL EX ANTE DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. ADVOGADO QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE DE FACTO DE EMPREENDIMENTO POLUIDOR. PARTE LEGÍTIMA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que admitiu o agravante ao polo passivo de ação civil pública movida pela prefeitura de Taubaté, a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. A legitimidade passiva no processo civil brasileiro deve ser aferida com base em critérios da abstração, vale dizer, partindo-se de uma presunção de que a narrativa contida na petição inicial é verdadeira, desde que, evidentemente, verossímil e acompanhada de elementos de prova suficientes.
3. No caso dos autos são imputados fatos verossímeis e acompanhados de provas suficientes para que o agravante seja incluído no polo passivo, especificamente ter o autor coordenado trabalhos no loteamento que levaram à degradação ambiental, além de portar-se como representante da sociedade responsável.
Recurso desprovido Sentença mantida.